Tribunal: TJDFT
Processo: 0734688-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734688-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ILDIONE VIEIRA CARVALHO AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME DESPACHO Retifique-se a autuação para excluir o advogado Abraão Felipe Jaber Neto, OAB/DF 63.668, como patrono da parte agravada. Outrossim, republique-se a certidão de ID 70837555, desta vez em nome do novo patrono da parte agravada, Rafael Pinheiro Rocha de Queiróz, OAB/DF 27.095. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005